Tribunal: TJMT
Processo: 1007269-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007269-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GENTIL SANTOS E SILVA - CPF: 314.142.221-49 (APELANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR registrado(a) civilmente como ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA registrado(a) civilmente como TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS – NÃO OBSERVADAS PELO JULGADOR – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo suficientes os fundamentos da sentença, para não reconhecer a promoção pretendida, embora sem afastar, especificamente, as teses da petição inicial, não há falar em nulidade do ato decisório.

Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gentil Santos e Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente c/c Cobrança de Diferenças Salariais n. 1007269-11.2016.8.11.0041, julgou improcedente o pedido e não reconheceu o direito do Autor, militar da reserva, à promoção ao posto de Tenente Coronel PM e, consequentemente, ao pagamento das diferenças remuneratórias.

O Recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, porque não houve a apreciação das matérias de fato e de direito, arguidas na sua inicial, notadamente com relação à tese de violação ao princípio da legalidade; da retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5
o
, XL, da Constituição Federal), da isonomia e da paridade, além da não observância do artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal e do artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, argumentos esses que seriam capazes de influenciar a decisão do magistrado de origem.

Postulou, então, a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para a apreciação das matérias não enfrentadas pelo Magistrado sentenciante.

Requereu, ainda, subsidiariamente, caso seja o entendimento deste Sodalício, seja aplicado o princípio da causa madura, com o julgamento do mérito, com vistas à economia processual e celeridade.

No mérito, o Apelante anota que a sua passagem para a reserva remunerada, como Policial Militar, ocorreu no posto de Major, na data de 11 de novembro de 2013, consoante se infere do Ato n. 17.228/2013, publicado no Diário Oficial Suplementar do Estado n. 26.170, página 01, daquele mesmo dia, mês e ano.

Noticiou que foi motivado a requerer a inatividade, pelo fato de já ter alcançado o auge de sua carreira, levando-se em consideração que, à época, o quadro complementar de oficiais tinha como último posto o de Major, bem assim, porque já computava 31 anos, 08 meses e 02 dias de serviço prestado à corporação, ou seja, um ano e oito meses a mais do que os 30 (trinta) anos de trabalho, exigidos para um militar se aposentar, com proventos integrais.

Nesse contexto, argumentou que não mais enxergava desafios profissionais, ou a necessidade, de permanecer na corporação, haja vista que estava no auge da sua carreira e com tempo excedente para pleitear a aposentadoria.

Narrou que, no ano de 2014, posteriormente à passagem do Apelante para a inatividade, mais precisamente no mês de março, o Governo do Estado, atendendo ao pleito dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizou, por meio da Lei Complementar Estadual n. 529/2014, mudanças sensíveis na carreira dos Oficiais, em especial, destaca-se, a criação de um novo ápice da carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Policia Militar, de Major para Tenente Coronel PM.

Diante disso, entendeu ter direito à promoção ao posto de Tenente Coronel PM, ante a orientação do Supremo Tribunal Federal, registrada por meio das súmulas n. 51 e 52.

Além disso, defendeu que o artigo 1
o
, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, confere amparo ao seu pleito, ao dispor que, extraordinariamente, a promoção de militar da inatividade poderá ser feita a posto ou graduação inexistente em seu quadro, desde que ele tenha passado a essa situação, com proventos integrais, e no maior posto ou graduação prevista em sua escala hierárquica.

Nesse contexto, aduziu que a não concessão da promoção pretendida viola o princípio da legalidade e da retroação da lei mais benéfica, além de afrontar o princípio da isonomia, na medida que é garantida a paridade entre servidores ativos e inativos.

Sustentou, ademais, que, por força do artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal, do artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que deu nova redação ao artigo 1
o
, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, pode retroagir, conferindo o direito à promoção ao posto inexistente, de Tenente Coronel PM, aos militares que já se encontram na reserva, antes da sua publicação, uma vez que não importará ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada.

Alegou, também, que não há falar no argumento de que o Recorrente está perseguindo a promoção para um posto, cuja remuneração não houve recolhimento de contribuição previdenciária, pois, no seu entender, como o Requerente permaneceu na ativa por período superior a 30 (trinta) anos, mesmo que estivesse nessa situação, não mais necessitaria contribuir para a previdência própria dos servidores, ante o instituto do abono de permanência.

Disse, ainda, que o texto do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, instituiu a contribuição previdenciária sobre os proventos da inatividade, de sorte que o Apelante já contribui, e irá continuar a contribuir, para a previdência, independentemente de estar na ativa, ou na inatividade.

Assim, requereu o provimento do Recurso e a reforma da sentença, para que seja determinado ao Apelado que promova o Apelante ao posto de Tenente Coronel PM, retroagindo seus efeitos a abril de 2014, bem assim condenado-o ao pagamento da verba remuneratória, decorrente da diferença salarial entre o subsídio de Major e Tenente Coronel.

O Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 10451474).

O Ministério Público deixou de opinar sobre a matéria, por entender inexistir interesse público ou social que legitime a sua intervenção (id. 20269545).

É o relatório.

VOTO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Como explicitado no relatório, Gentil Santos e Silva insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente c/c Cobrança de Diferenças Salariais n. 1007269-11.2016.8.11.0041, julgou improcedente o pedido e não reconheceu o direito do Autor, militar da reserva, à promoção ao posto de Tenente Coronel PM e, consequentemente, ao pagamento das diferenças remuneratórias.

O fato jurídico-processual revela que o Recorrente manejou o processo em epígrafe com o objetivo de ter reconhecido o direito à promoção ao posto de Tenente Coronel PM, porque, após a sua inatividade, que se deu no maior posto da corporação, à época, o de Major, houve a criação, por meio de lei, de um novo ápice na carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, qual seja, o de Tenente Coronel PM, além de perseguir, consequentemente, o direito remuneratório, decorrente da diferença entre os subsídios dos sobreditos cargos.

Sustentou a sua pretensão, conforme relatado, nas súmulas 51 e 52 do STF, no artigo 1
o
, paragrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, na Lei Complementar Estadual n. 529/2014, nos princípios da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica, da isonomia e da paridade, no artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal, e no artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o improcedente, nos seguintes termos:

(...) Conforme mencionado no relatório, o autor pretende ser promovido ao posto de Tenente Coronel da PM/MT.

Pois bem. Alinhando-se este Magistrado ao entendimento proferido e sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema, destaco que, o Autor está sob a égide de um regime jurídico especial, o militar - artigo 42, § 1o, c/c o artigo 142, § 3o, VIII, ambos da CRFB/88 e artigos 80/82 e 141/144 da Constituição Estadual. Este último, o art. 144, expressamente determina que “aplica-se aos servidores a que se refere esta Subseção o disposto no artigo 42 e seus parágrafos da Constituição Federal”.

O requerente é Major da PM/MT, tendo passado para a inatividade em 11/11/2013, após mais de 30 anos de serviço à Polícia Militar. Após ter passado para a inatividade, novo posto foi criado, qual seja, o de tenente coronel, ao qual o autor almeja ser promovido. Tenho que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(...) A passagem do autor para a inatividade trata-se de ato jurídico perfeito, logo a nova legislação, que foi publicada meses depois ao ato administrativo em questão, não se aplica ao mesmo.

Ademais, a Lei 10.076/2014 elencou diversos requisitos para a promoção em questão, sendo o tempo de serviço, apenas um deles, senão vejamos:

(...) Isto é, mesmo que o autor estivesse na ativa, a promoção não seria imediata. Haveria um processo, que como se sabe, é amplamente regulado e o autor teria que cumprir os requisitos legais.

Assim, não há como se utilizar do Poder Judiciário para alcançar a promoção em questão, até mesmo porque trata-se de ato administrativo que é exercido no âmbito da discricionariedade do gestor público.

A decisão administrativa que negou o direito ao autor, a meu ver, encontra-se devidamente motivada e se deu em observância à legalidade que envolve a questão.

Vale lembrar que, nos termos da Constituição Federal a Administração Pública, por meio dos seus agentes deve ser conduzir pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, dentre outros:

(...) A súmula levantada pelo autor, qual seja a súmula no 52, do STF dispõe o seguinte:

SÚMULA No 52 A PROMOÇÃO DE MILITAR, VINCULADA À INATIVIDADE, PODE SER FEITA, QUANDO COUBER, A POSTO INEXISTENTE NO QUADRO.

Como é nítido, a súmula não afirma que a promoção deve ser feita, mas sim que pode ser feita, quando couber, o que não é o caso em questão, visto que a nova legislação não pode ferir o ato jurídico perfeito e que há requisitos legais a serem cumpridos.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente, conforme os fundamentos lançados no relatório deste voto.

Da prejudicial de nulidade da sentença

O Apelante defende, a nulidade da sentença, porque não houve a apreciação das matérias de fato e de direito, arguidas na sua inicial, notadamente com relação à tese de violação ao princípio da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5
o
, XL, da Constituição Federal), da isonomia e da paridade, além da não observância do artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Entendo que, nesse ponto, não procedem os argumentos Recursais, porque, ao examinar o teor da decisão impugnada, verifica-se que houve o não reconhecimento da promoção pretendida, ante a legalidade e a legitimidade da decisão administrativa que indeferiu o direito perseguido pelo Apelante, embora sem afastar, expressamente, as teses iniciais, que o Recorrente sustenta não terem sido observadas, de sorte que a fundamentação lançada na sentença foi suficiente para a resolução da demanda.

Com efeito, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,

(...) o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão, ou não, ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020).

Demais disso, esses mesmos argumentos recursais foram levantados no Recurso de Embargos de Declaração, manejado pelo Autor, ora Recorrente, como se nota do id. 10451461, tendo sido consignado pelo Juízo recorrido, ao não acolher os aclaratórios, que

(...) o não acolhimento das teses defendidas pelo embargante não implica omissão, obscuridade ou contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a questão conforme o que ele concluir relevante ao deslinde do litigio. Ademais, não está o Juiz impedido a julgar a matéria controvertida nos precisos termos pleiteados pelos litigantes, mas sim com o seu livre convencimento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência (...).

Não bastasse, não verifico a ocorrência de prejuízo à parte, lastreado nessa questão, porquanto essa temática será cognoscível neste Recurso, na medida que, nos termos do artigo 1.031, § 2
o
, do CPC, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento dos demais.

Desse modo,
afasto
a prejudicial suscitada.

Do Mérito

Como já registrei, o Apelante pretende a sua promoção ao posto de Tenente Coronel PM, porque, após a sua inatividade, que se deu no maior posto da corporação, à época, o de Major, houve a criação, por meio de lei, de um novo ápice na carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, qual seja, o de Tenente Coronel PM.

Fundamenta a sua pretensão, em essência, nas súmulas 51 e 52 do STF, bem como, no artigo 1
o
, paragrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que estabelecem, respectivamente:

Súmula 51: Militar não tem direito a mais de duas promoções na passagem para a inatividade, ainda que por motivos diversos.

Súmula 52: A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro.

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Parágrafo único. Extraordinariamente, a promoção de militar da inatividade poderá ser feita a posto ou graduação inexistente em seu quadro, desde que ele tenha passado a essa situação, com proventos integrais e no maior posto ou graduação prevista em sua escala hierárquica.

Devo anotar, desde logo, que as sobreditas súmulas (51 e 52) foram editadas pelo Supremo Tribunal Federal, no longínquo ano de 1963, e não mais produzem os efeitos pretendidos pelo Apelante, pois, com a edição da Lei Federal n. 6.880/1980, houve a previsão expressa, no seu artigo 62, de que

Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Esse dispositivo da legislação federal, aliás, tem aplicação direta nos Estados-membros, porquanto as leis estaduais de regência dos militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema, conforme a orientação, mais recente àquelas sobreditas súmulas (51 e 52), do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Ementa: Direito Administrativo. 1.
Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade
. 2.
Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema
. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral. (ARE 717898 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, publicado em 29/10/2013).

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1o, 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o, III, DA LEI COMPLEMENTAR No 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1.
A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI)
.
O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal
; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei no 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei no 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16/11/2001). (Destaquei).

Assim, tenho que a previsão constante do artigo 1
o
, paragrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que, também, serve de sustentáculo à pretensão do Apelante, é ilegítima, porque entra em rota de colisão com o artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, que veda a promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada.

Logo, a improcedência dos pedidos do Autor, ora Recorrente, como reconhecido pelo Juízo
a quo
, longe de constituir violação ao princípio da legalidade, empresta concretude a este princípio.

De outro giro, entendo ser impertinente o fundamento de que a paridade entre servidores ativos e inativos legitima a pretensão do Apelante.

Com se sabe, a paridade é a extensão aos pensionistas e inativos de quaisquer
benefícios
, ou
vantagens
, posteriormente concedidos aos
servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação, ou reclassificação,
do cargo
ou função,
em que se deu a aposentadoria
, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

No caso, como se extrai da própria inicial, bem assim da Lei Estadual n. 10.076/2014,
não
houve a transformação, ou a reclassificação, do posto de Major, em que se deu a reserva do Apelante.

Na realidade, ocorreu uma reestruturação da carreira na Corporação da PM, com a criação do posto de Tenente Coronel PM, tendo sido mantido, no entanto, o posto de Major.

Desse modo, não há falar na observância da paridade entre ativos e inativos, bem assim, no princípio da isonomia, para apoiar o pedido do Recorrente, porque não há correlação desse instituto – paridade – com a situação factual existente, porquanto o posto de Major, ainda, encontra previsão no Quadro dos Oficiais da PMMT.

Nesse contexto, diante do retroexpendido, e constatada a vedação legal da pretensão do Apelante (art. 62 da Lei Federal n. 6.880/1980), bem como no entendimento jurisprudencial do STF, não há falar na violação ao princípio da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5
o
, XL, da Constituição Federal), da isonomia e da paridade e, igualmente, da não observância do artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Desse modo, ficou prejudicado o fundamento que associa o indeferimento da pretensão à questão dos recolhimentos previdenciários.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Gentil Santos e Silva, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020